Tribunal: TJBA
Processo: 0002616-93.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002616-93.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GENIVALDO FERNANDES PEREIRA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CARVALHO LORDELO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NO ACOSTAMENTO. FATO PROVOCADO POR PREPOSTO DO RÉU. LESÕES PERMANENTES NA PARTE AUTORA. PROVA DOCUMENTAL ELABORADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. - FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. - LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DO TORNOZELO DIREITO E COTOVELO ESQUERDO, ATROFIA MUSCULAR EM BRAÇO E ANTEBRAÇO ESQUERDOS E DEFORMIDADE EM FLEXÃO DE DOIS QUIRODÁCTILOS ESQUERDOS. PERDA DE MOVIMENTO DO 3º QUIRODÁCTILO E ATROFIA MUSCULAR DA MÃO ESQUERDA. - DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR DIREITO. – CASUÍSTICA E ANÁLISE DAS PROVAS. CONFISSÃO DO MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE. APELADO QUE SE ENCONTRAVA NO ACOSTAMENTO, NELE PERMANECENDO DESMAIADO APÓS O ATROPELAMENTO SOFRIDO. MOTORISTA QUE SE EVADIU. - FATO TAMBÉM COMPROVADO POR TESTEMUNHA INDIRETA, QUE CHEGOU AO LOCAL LOGO APÓS O ACIDENTE, OUVINDO DE OUTRAS PESSOAS A CONFIRMAÇÃO SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO PROVADA. - CULPA DO RÉU. CONFIRMADA. ART. 932, II, DO CC E SÚMULA 341, DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 50.000,00.
QUANTUM
BEM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.